Tribunal: TJES
Processo: 5008081-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Super SIMPLES
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008081-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: KASA GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO NO REGIME. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de empresa optante ao Simples Nacional de permanecer no regime, diante de regularização de débitos por adesão ao parcelamento no prazo legal após a ciência da exclusão definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a adesão ao parcelamento em até 30 dias após a ciência do ato que consolidou a exclusão administrativa da empresa do Simples Nacional é suficiente para garantir a manutenção no regime tributário simplificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 84, § 1º, da Resolução CGSN nº 140/2018 prevê que, regularizada a situação fiscal em até 30 dias da ciência do termo de exclusão, é possível a permanência no Simples Nacional.

Enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo interposto contra o termo de exclusão, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, afastando os efeitos da exclusão de ofício.

A regularização por meio de parcelamento com o pagamento da primeira parcela dentro do prazo legal (dois dias após ciência da exclusão definitiva) autoriza a permanência da empresa no regime simplificado.

A interpretação recursal que pretende a contagem do prazo a partir da ciência do termo de exclusão originário colide com o art. 83, § 3º, da Resolução CGSN nº 140/2018, segundo o qual os efeitos da exclusão apenas se concretizam após o trânsito em julgado administrativo.

O Tema 341/STJ, que trata da legalidade da exclusão do Simples por débito sem exigibilidade suspensa, não se aplica à hipótese de exclusão revertida por regularização tempestiva após decisão administrativa definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de empresa do Simples Nacional não se efetiva enquanto pendente de julgamento recurso administrativo com efeito suspensivo. 2. É legítima a permanência no regime simplificado quando a regularização do débito ocorrer em até 30 dias após a ciência do ato que consolidou a exclusão definitiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008081-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KASA GRANITOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554

VOTO

O apelante defende que a exclusão da empresa apelada do Simples Nacional observou o princípio da legalidade, uma vez que esta teria descumprido os prazos estabelecidos pela legislação aplicável.

Pois bem.

A Resolução nº 140/2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional, estabelece que a exclusão de ofício produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, se a empresa estiver em débito [...], cuja exigibilidade não esteja suspensa (art. 84, VI). Prevê, ainda, que se a empresa impugnar o termo de exclusão dentro do prazo, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto aos efeitos, do disposto no art. 84. Por fim, o § 1º do art. 84 autoriza a permanência no regime se, em até 30 dias da ciência da exclusão, houver regularização do débito.

Enquanto pendente a apreciação administrativa, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, afastando a hipótese do art. 84, VI, que pressupõe débito cuja exigibilidade não esteja suspensa. A própria narrativa recursal revela que a Administração somente comunicou a “exclusão definitiva” em 13/03/2023, e, dois dias depois, a contribuinte aderiu ao parcelamento com pagamento da primeira parcela.

Assim, a regularização em 15/03/2023 ocorreu dentro do prazo de 30 dias contado da ciência do ofício que noticiou a exclusão, circunstância suficiente, por si só, para assegurar a permanência da empresa no Simples, nos termos do citado art. 84, §1º.

A tese recursal de que o prazo deveria ser contado da ciência do termo de exclusão originário (outubro/2022), e não do ato que consolidou a exclusão após o julgamento administrativo (13/03/2023), colide com o art. 83, §3º, que condiciona a efetividade do termo ao trânsito da decisão administrativa.

Quanto ao Tema 341 do STJ, tal invocação não socorre o apelante. O próprio objeto do precedente (em que se discute a natureza do ato e seus efeitos em hipóteses de débito não suspenso) não se amolda à situação em que houve impugnação tempestiva com efeito suspensivo da eficácia do termo até a decisão definitiva e sobreveio regularização dentro do prazo legal. Logo, o precedente não se aplica ao presente caso.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.